Tribunal: STF
Processo: HC 72212
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Pena. Dosimetria.
          Fixação diferencada para os diversos reus. Fundamentação.
          Artigos 29 e 59 do C. Penal.
          Crime  hediondo: extorsão  mediante sequestro (ART.159,
PAR.1., do C. Penal). Regime fechado (art. 2.,PAR.1., da Lei n.
8.072/90).1.         Havendo  a  sentença  condenatória  e  o
acórdão,  que  a confirmou,  demonstrado a participação mais
destacada do paciente, na pratica  do  delito  de extorsão  mediante
sequestro,  assim  como a intensidade  do dolo, com que agiu, não
titubeando sequer em envolver um  irmao  menor de  idade;  e
salientando, ainda,  que  o paciente, soldado  da Policia Militar,
mostrou-se despreocupado  com o fato de causar  dano a imagem da
corporação; e de se concluir que observou o disposto  nos artigos 29,
59 e 159,PAR.1., do C. Penal, não incidindo em  falta de
fundamentação  nem em tratamento discriminatorio coibido pela
Constituição e pelo Código Penal.                                2.
E  constitucional,  segundo  a  orientação  majoritaria do Plenário
do Supremo Tribunal FEDERAL, O PAR. 1. DO ART. 2. da Lei n. 8.072/90,
que impõe o  cumprimento da  pena, integralmente em regime fechado,
quando se trate de crime hediondo, como e o caso da extorsão mediante
sequestro.                                                   .
"H.C." indeferido.                                          .